Tribunal: STF
Processo: HC 210633
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO (AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA): DETERMINAÇÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 678.960/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 31 anos e 4 meses de reclusão, pelos crimes de latrocínio, tráfico de drogas e associação para o tráfico, cumprindo pena privativa de liberdade no regime semiaberto.



    3. O Juízo da Execução Penal acolheu pedido da defesa de progressão para o regime aberto. A Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo formalizado pelo Ministério Público, cassando a decisão para determinar fosse realizado exame criminológico, objetivando aferir a capacidade de adaptação do condenado ao regime mais brando. Em face desse pronunciamento, formalizou a impetração perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante diz atendidos os requisitos legais para a progressão de regime previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, destacando a juntada do atestado de boa conduta carcerária. Argui determinada a realização do exame criminológico a partir de fundamento inidôneo, pautado na gravidade em abstrato dos delitos e o longo período de pena a cumprir. Frisa não ser o exame requisito obrigatório para a progressão de regime.



    5. Postula, em âmbito liminar, seja determinado ao Juízo da Execução avaliar o cabimento da progressão, afastada a exigência de exame criminológico. No mérito, busca a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Ao contrário do que a redação do § 1º do art. 112 da LEP parece nos revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão judicial, não condiciona o Juiz a implementar a transferência a regime mais brando, podendo ele formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos.



    7. Apesar de o dispositivo não mais considerar indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, é possível ao juiz da execução determinar, fundamentadamente, a produção do parecer técnico.



    8. Como bem salientou a e. Ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária” (HC nº 95.253/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 02/09/2008, p. 26/09/2008).



    9. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador”. (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/6/2014). E também: HC nº 106.477/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 1º/02/2011, p. 19/04/2011; e HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 1º/02/2011.



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente.” (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014). Nesse sentido também, por exemplo: HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 05/05/2021.



    11. Na espécie, o Tribunal de Justiça determinou a realização do exame a partir dos seguintes fundamentos: 



    “Ora, para aferir se o sentenciado preenchia o requisito subjetivo para a progressão foram realizados tão-somente os exames psicológico e social (fls. 84/86), sendo, porém, imprescindível, a meu ver, o laudo do médico psiquiatra, para que a perícia atenda aos fins a que se destina, de forma ampla.



    (...)



    O fato de o agravado se encontrar há algum tempo usufruindo do regime aberto, sem que haja notícia de qualquer deslize nesse período, não pode ser levado em conta para favorecê-lo, mesmo porque o mínimo que se espera é que o condenado se submeta às normas de execução da pena, tal como dispõe o art. 38 da LEP. Não se perca de vista, ainda, que a segurança da sociedade vem em primeiro lugar e a conveniência do infrator deve estar subordinada a ela. Como dizia o eminente Desembargador Jarbas Mazzoni, “o meio social não pode e nem deve servir de "laboratório", onde se vá testar a aparente "recuperação" de perigosos delinquentes" (TJSP - Agr. em Exec. n°. 243.772-3/6 - Presidente Prudente, grifei).



    Portanto, para a adequada aferição do requisito subjetivo (mérito), imperiosa a participação do médico psiquiatra no exame criminológico. 



    Frise-se, ainda, por relevante, que não se está a dizer que a simples gravidade dos delitos ocasione o indeferimento do benefício. O que se está a afirmar é que o sentenciado que desconta pena por crimes gravíssimos, um deles praticado com violência e/ou grave ameaça contra a pessoa e tem ainda longo tempo de pena a cumprir, como é o caso do agravado, deve ser mais bem avaliado, de forma a se verificar se está apto a retornar ao convívio social.



    (...)



    É importante ter presente, ademais, que conforme tem sido reiteradamente decidido por esta C. Corte, bem como pelos C. Tribunais Superiores, o artigo 112 da LEP, em sua nova redação, admite a realização do exame criminológico em casos como o de que ora se cuida, visando à necessária avaliação do condenado e de seu mérito para a promoção de regime prisional. 



    Em suma, no caso vertente, além de não estar satisfeito o requisito temporal, pelas razões já expostas, o atestado de bom comportamento carcerário e o exame criminológico realizado por equipe multidisciplinar incompleta não se mostram suficientes para avaliar adequadamente as condições subjetivas do sentenciado, sendo imperioso o retorno do agravado ao regime anterior, a fim de que se tenha a dimensão mais exata possível da possibilidade de sua ressocialização, o que somente ocorrerá com a realização do exame criminológico completo, conforme postulado pelo agravante.” (e-doc. 2, p. 10/12; grifos nossos). 



    12. Portanto, nos termos do enunciado nº 26 da Súmula Vinculante, foram adequadamente veiculados fundamentos a demonstrar a periculosidade além do normal e a necessidade da feitura do exame criminológico, no que levados em conta concretamente a gravidade e violência dos crimes cometidos e o considerável período de pena a cumprir. Neste sentido: Rcl nº 49.059-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/10/2021, j. 11/10/2021 e Rcl nº 45.183/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021. Ademais, relatório social psicológico referente ao paciente foi recentemente realizado, em 04/05/2022, com análise favorável (e-doc. 14). 



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator